Tribunal: TCU
Processo: 032.999/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 599479, firmado com o/a MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 599479, função null, que teve como objeto OBJETO: PROJETO INOVADOR: APOIO A IMPLANTACAO DE UNIDADES PARA CRIACAO DE GALINHAS DE POSTURANO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS. (no da TCE no sistema: 1442/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2198/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Severino Batista de Carvalho, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 599479 (peça 7), celebrado com o Município de Pedro Régis-PB, que tinha por objeto o instrumento descrito como " Apoio a Implantação de Unidades para a criação de galinhas de postura no Município de Pedro Régis ". Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, na qual este Tribunal regulamentou a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 88/90) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 91), que demonstram a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário do Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, do art. 1o da Lei 9.873/1999 e dos arts. 169, inciso III, e 212 do RITCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo de comunicar esta deliberação ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 032.999/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Severino Batista de Carvalho (XXX.138.384-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Município de Pedro Régis-PB. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.